Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a fiscalização sobre a apuração da eficácia da internalização das resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul no 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, que versam sobre o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos designados similares ou genéricos entre os países integrantes do bloco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Fausto Pinato, como Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, ao encaminhar a Proposta de Fiscalização no 172/2018 sob a autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Alceu Moreira, destacando que o relatório prévio do Exmo. Sr. Deputado Evair Vieira de Melo foi aprovado pela CAPADR, durante a reunião deliberativa de 4/9/2019, no sentido de requerer a fiscalização pelo TCU sobre a eficácia da internalização das resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, versando sobre o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos designados similares ou genéricos entre os países integrantes do bloco regional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação de informações, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, I, da Lei 8.443, de 1992, e no art. 232, III, do RITCU; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Fausto Pinato, como então Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, que a presente solicitação já teria sido parcialmente atendida, esclarecendo que a avaliação sobre a internalização das resoluções do Mercosul sobre o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos designados similares ou genéricos já teria sido promovida em diversos processos no TCU, com a constatação de que essas foram internalizadas a partir de emissão Decreto no 5.981, de 2006, ao alterar e incluir alguns dispositivos ao Decreto no 4.704, de 2002, de forma a melhor regulamentar o mercado de agrotóxicos brasileiro, buscando a adequação às disposições estabelecidas pelo Mercosul; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie ao solicitante, em complemento às informações descritas no item 9.2 deste Acórdão, as cópias em mídia digital dos correspondentes processos autuados no TCU, sob as seguintes condições: Processo Tipo de Processo Situação Ministro-Relator Peças Processo 002.734/2005-7 Auditoria Encerrado Benjamin Zymler 12 - 14 do TC Processo 030.941/2019-9 Processo 029.427/2017-7 Auditoria Encerrado Augusto Nardes 196 - 198 Processo 011.726/2013-0 Auditoria Encerrado Walton Alencar 55 - 57 Processo 013.940/2014-7 Monitoramento Encerrado Walton Alencar 24 Processo 010.084/2017-7 Monitoramento Encerrado Walton Alencar 42 9.3.2. informar, por intermédio da Presidência do TCU, o Exmo. Sr. Deputado Federal Fausto Pinato, como então Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, sobre a existência de fiscalização em curso no Tribunal de Contas da União com o objetivo de identificar e propor correções nas eventuais disfunções burocráticas no registro, no controle e na fiscalização federal de agrotóxicos, notificando que o subsequente resultado da correspondente fiscalização será informado logo após a definitiva deliberação do TCU no âmbito do TC Processo 007.951/2019-1 ; 9.3.3. informe os Gabinetes dos Ministros Benjamin Zymler, Augusto Nardes e Walton Alencar sobre a existência desta Solicitação do Congresso Nacional, devendo, assim, logo após o julgamento do mérito do respectivo processo, a unidade técnica providenciar, no bojo do presente TC Processo 030.941/2019-9 , o envio das cópias dos acórdãos supervenientemente proferidos, além dos correspondentes relatórios e votos, com as peças processuais inerentes ao presente processo, em sintonia com o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU no 215, de 2008 9.3.4. promova a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 007.951/2019-1 , nos termos do art. 14, V, da Resolução TCU no 215, de 2008; 9.3.5. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Fausto Pinato, como então Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, dando-lhe ciência sobre o parcial atendimento da Solicitação do Congresso Nacional até o presente momento; e 9.3.6. promova o sobrestamento do presente processo até o encaminhamento das subjacentes informações inerentes ao TC Processo 007.951/2019-1 .